Tribunal: TJMT
Processo: 1004135-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004135-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VILMA BEZERRA DA SILVA - CPF: 708.922.481-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALBERTO BISPO DE SOUZA - CPF: 698.165.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (VÍTIMA), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DE
RES MOBILIS
– ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – AUMENTO DESARRAZOADO PELO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – PENA MENOR QUE QUATRO ANOS – RÉ REINCIDENTE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ou seja, quando há a inversão da posse, ainda que breve, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, bem como prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Em razão do silêncio da lei penal na questão do cálculo da primeira e segunda fases da pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que é ato discricionário do juiz sentenciante, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) para valorar as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, bem como diante da presença de agravantes e atenuantes na segunda fase do cálculo da pena. Fração superior à usualmente concebida deve vir acompanhada de justificativa idônea, caso contrário, aplica-se a fração anteriormente mencionada.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Em se tratando de ré reincidente, deverá ser aplicado o regime prisional imediatamente subsequente àquele que teria direito em face do montante da pena aplicada.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vilma Bezerra da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 1004135-17.2021.811.0003, que a condenou pela prática do crime descrito no
artigo 155,
caput
do Código Penal
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
(sentença – Id. 87907465).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 87907476). Em suas razões recursais, busca a reclassificação do delito para a modalidade tentada, alegando que o furto nunca se consumou, em razão de os objetos subtraídos não terem saído da esfera de vigilância da vítima. Requer, ainda, readequação da dosimetria da pena aplicada à recorrente (pena-base e segunda fase do cálculo), sustentando que não há fundamentação adequada para aumentar a pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), violando o princípio da razoabilidade. Pugna pela redução da pena de multa, eis que incompatível com a pena privativa de liberdade aplicada, bem como pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, visto que não há fundamentação idônea para justificar a imposição de regime mais gravoso. Por fim, requer o prequestionamento de matéria (Id. 87907487).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo, mantendo-se na íntegra a r. sentença de primeiro grau (Id. 87907490).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, filiando-se
“per relationem”
às contrarrazões ministeriais, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 92432960), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva.
Condenação pelo cometimento do crime disposto no art. 155, caput, do CP.
1.
Pretende-se, inicialmente, a desclassificação do delito para o crime de furto tentado, diante da não ocorrência da inversão da posse.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Teoria da Amotio. Recorrente capturada no estacionamento, com os bens furtados dentro da bolsa. Condenação devida. Impossibilidade de desclassificação da conduta.
2.
Em tese secundária, requer a retificação a dosimetria penal, argumentando a desproporcionalidade da reprimenda imposta. Pugna, ainda, pela retificação da sanção pecuniária, argumentando-a desproporcional à pena privativa de liberdade.
IMPOSSIBILIDADE
. Sentença devidamente fundamentada, exasperação da pena subsidiada pelo contexto dos autos. Recorrente multirreincidente. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do julgador. Pena pecuniária fixada com coerência e proporcionalidade.
3.
Por fim, requer a fixação do regime prisional aberto para o cumprimento da sanção penal.
IMPOSSIBILIDADE.
Multirreincidência. Artigo 33, §2o, c, do CP. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

(
Sic
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Vilma Bezerra da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 1004135-17.2021.811.0003, que a condenou pela prática do crime descrito no artigo 155,
caput
do Código Penal.

A defesa pugna pelo reconhecimento da tentativa (art. 14, II, CP). Requer, ainda, readequação da dosimetria da pena aplicada à recorrente (pena-base e segunda fase do cálculo), sustentando que não há fundamentação adequada para aumentar a pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), violando o princípio da razoabilidade.

Quanto à tentativa, alega-se que, para a configuração do crime de furto consumado, o agente precisa ter a posse mansa e tranquila do bem após a subtração, bem como o bem subtraído deve ficar fora da esfera de vigilância da vítima e, no presente caso, isso não ocorreu, pois, a apelante foi detida no estacionamento do estabelecimento comercial, local onde foi praticado o crime, não concluindo a ação criminosa.

Entretanto, verifica-se nos autos que houve a efetiva inversão da posse dos objetos em questão, permanecendo em poder da recorrente, ainda que por breve espaço de tempo, elemento caracterizador do crime de furto.

Muito embora já tenha havido controvérsia quanto ao momento consumativo do crime de furto, a jurisprudência atual se mostra firme no sentido de que a consumação ocorre no momento em que a vítima perde a posse de seu bem, sendo irrelevante o fato de existir ou não a posse mansa e pacífica ou que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, podendo haver, inclusive, retomada da coisa em virtude de perseguição imediata.

No julgamento do Recurso Especial no 758.911-RS, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, assim asseverou:

[...] Considerando que o art. 155 do CP traz como verbo nuclear do tipo penal do delito de furto a ação de “subtrair”, pode-se concluir que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que os delitos de roubo/furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de a res permanecer sobre sua posse tranquila.

Entende, portanto, esta Corte, que a posse mansa e tranquila da coisa é mero exaurimento do delito, não possuindo o condão de alterar a situação anterior. De igual sorte, a recuperação da coisa furtada não traz maiores consequências, para fins de tipificação do referido crime [...]”

Neste mesmo sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. [...]
(AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

[...] In casu, o Acusado efetivamente se tornou possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, empreendendo fuga na posse do bem da Vítima. Desse modo, independentemente da perseguição policial ou da ausência de posse mansa e pacífica, houve a inversão da posse da coisa e, portanto, a consumação do crime de furto qualificado. [...]
(AgRg no REsp 1894024/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)

[...] Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ. [...]
(HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)

[...] "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017). [...]
(AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Assim já decidiu esta c. Câmara Criminal:

[...] Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito. Ademais: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (STJ - REsp 1524450/RJ).

[...]
(N.U 0007543-69.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

O conjunto de provas carreado aos autos, especialmente o depoimento da recorrente na fase inquisitorial, confirmado pelas declarações da vítima e dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, indicam que a apelante havia se apropriado dos bens da vítima, colocando em uma bolsa e se dirigido para fora do estabelecimento comercial, sendo os objetos encontrados em sua posse.

Levando-se em conta tal raciocínio, plenamente aplicado ao caso
sub judice
, o furto se consumou logo que a apelante retirou os objetos materiais da esfera de disponibilidade da vítima (posse física e psíquica), sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não das
res furtivae
, não podendo se falar em desclassificação para tentativa de furto.

Consoante a dosimetria da apelante, entendo que merece razão a tese defensiva.

Para melhor análise do pleito, faz-se necessária a transcrição parcial da sentença:

“[...] A
culpabilidade
da acusada é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, considerando que a denunciada registra duas condenações criminais anteriores (executivo de pena n. 0005234-60.2015.8.11.0064),
majoro a pena em 06 (seis) meses quanto a uma delas
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
circunstâncias
e
consequências

do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica da agente.

Desta forma,
fixo a pena-base da condenada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Na segunda fase, constata-se que a ré registra
duas condenações criminais pela prática de delitos patrimoniais anteriores
, tendo uma delas sido utilizada na etapa anterior para valorar os maus antecedentes, conforme já explicitado, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0005234-60.2015.8.11.0064), motivo pelo qual
aumento em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada
, nos termos do art. 61, I, do CP. Por outro lado, diante da confissão da ré na etapa inquisitiva, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e
diminuo 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa
a pena aplicada, justificando sua fixação em patamar inferior, tendo em vista que tal confissão não foi decisiva para a formação da convicção deste magistrado, tampouco para a elucidação dos fatos, sobretudo porque a ré foi presa em flagrante delito na posse dos bens subtraídos. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Portanto,
torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
. [...]”
(Id. 87907465)

Conforme se observa do trecho da sentença acima transcrito, o juiz
a quo
majorou a pena-base em 06 (seis) meses, considerando desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais da recorrente.

Considerando a pena mínima para o crime de furto simples, qual seja, 01 (um) ano, o recrudescimento da pena inicial foi de metade da pena mínima, sem qualquer justificativa idônea para subsidiar o aumento da pena neste patamar.

A fixação da pena-base, pela ocasião da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Códex Penal, não corresponde a mera análise aritmética, não havendo quaisquer vetores prescritos na lei penal para recrudescer a pena inicial.

Há, portanto, o exercício da discricionariedade do juízo na fixação da reprimenda, devidamente pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fração a ser utilizada na primeira fase dosimétrica corresponde a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, no caso de inexistir fundamentação apta a embasar um aumento superior a esta fração.

Neste sentido:

[...] Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

No presente caso, foi considerada desfavorável à apelante apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais, entretanto, a fração utilizada foi superior à usualmente chancelada pela Corte Superior.

O aumento da pena-base é necessário ante a circunstância judicial considerada pelo juiz de piso, no entanto, a fração deve ser readequada ao caso, pois não se vislumbra qualquer motivo para a majoração da pena-base no patamar em que está fixada na sentença.

O mesmo entendimento se aplica à segunda fase da dosimetria, na qual o magistrado acrescentou 01 (um) ano à pena em formação, motivando o aumento na reincidência da apelante.

Igualmente, não se vislumbra na Lei Penal qualquer vetor indicativo para balizar o aumento da pena intermediária, diante da existência de agravantes genéricas.

Por este motivo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, ausente justificativa plausível a nortear aumento diverso, deve-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) em razão das agravantes e atenuantes de pena, em razão do silêncio da lei.

Neste sentido:

[...] Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador. [...]
(AgRg no HC 661.765/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Superior Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp 1871524/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)

[...] Hipótese em que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente ao de que trata o presente writ, pelo que não se verifica desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na decisão das instâncias de origem em utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

A defesa busca a redução da pena de multa da apelante, alegando não guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Entendo que este pedido merece guarida.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Na sentença, o juiz singular fixou o
quantum
definitivo de 50 (cinquenta) dias-multa, muito superior ao mínimo, apesar de haver apenas uma circunstância judicial desfavorável e uma agravante de pena.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

Neste sentido:

[...] Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Assim, necessário readequar a dosimetria de
Vilma
, utilizando a fração usual de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, bem como em relação à reincidência, bem como a pena de multa deve guardar similitude com a pena privativa de liberdade.

Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), aumento a pena-base do crime de furto simples em 1/6 (um sexto), obtendo a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a agravante de pena da reincidência, pelo que utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo, obtendo o acréscimo de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) dia-multa
.

Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a qual o magistrado reduziu em metade o acréscimo na pena em formação.

A não compensação integral da confissão com a reincidência foi justificada pelo juízo sentenciante na sentença da seguinte forma:
“tendo em vista que tal confissão não foi decisiva para a formação da convicção deste magistrado, tampouco para a elucidação dos fatos, sobretudo porque a ré foi presa em flagrante delito na posse dos bens subtraídos.”
.

Assim, mantenho o entendimento do magistrado sentenciante e extirpo 01 (um) mês e 05 (cinco) dias do aumento obtido com a reincidência, além do dia-multa.

Chego ao
quantum
de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, pena que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

A defesa pretende a alteração do regime inicial de cumprimento da pena da apelante do fechado para o aberto, alegando que inexiste fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais gravoso.

Entendo que o caso dos autos é de adequação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, tendo em vista que, apesar da reincidência implicar no estabelecimento de um regime mais grave, a pena atribuída à recorrente (um ano, três meses e cinco dias de reclusão) obsta o estabelecimento do regime fechado, em atenção à regra disposta no artigo 33 e parágrafos, do Código Penal.

Neste sentido, fixo o regime inicial de cumprimento da pena da apelante no
semiaberto
.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso
de apelação criminal interposto por
Vilma Bezerra da Silva
, para utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na dosimetria da pena (pena-base e segunda fase do cálculo), além de readequar a pena de multa e o regime inicial de cumprimento da pena, restando definitiva a sua condenação em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022